Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO FORMULADO POR SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que determinou o desarquivamento do inquérito policial instaurado para apurar incêndio ocorrido em empresa de propriedade do paciente. Após promoção de arquivamento pelo Ministério Público, homologada judicialmente, foi requerido o desarquivamento pela seguradora, sob alegação de laudo particular que apontaria incêndio intencional. O Juízo acolheu o pedido da seguradora, contrariamente à manifestação ministerial, determinando novas diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o desarquivamento de inquérito policial, já arquivado a pedido do Ministério Público, por provocação da vítima/seguradora; (ii) estabelecer se laudo particular e diligências complementares configuram novas provas aptas a justificar a reabertura das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública (CF, artigo 129, inciso I), cabendo-lhe valorar os elementos de prova para decidir pelo oferecimento de denúncia, pelo arquivamento ou pela devolução dos autos para novas diligências.
4. Homologada a promoção de arquivamento, somente a instância revisora ministerial, nos termos do artigo 28, §1o, do CPP, pode reavaliar a decisão, sendo incabível ao juiz, de ofício ou a pedido da vítima, determinar o desarquivamento.
5. A Súmula 524/STF dispõe que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do Ministério Público, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas.
6. Laudo pericial particular e eventual oitiva de possível investigado não constituem novas provas, por não infirmarem a conclusão oficial de indeterminação da causa do incêndio, tampouco justificam a reabertura do inquérito.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a impossibilidade de desarquivamento por mera insurgência da vítima, sendo imprescindível a demonstração de elementos probatórios inéditos e relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Teses de julgamento:
1. O desarquivamento de inquérito policial arquivado a pedido do Ministério Público só é possível mediante novas provas efetivas, não bastando a mera solicitação de diligências pela vítima.
2. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, avaliar a existência de justa causa para o oferecimento da denúncia ou o prosseguimento da investigação.
3. Laudo pericial particular e diligências que apenas reiteram provas já produzidas não configuram “novas provas” para fins do artigo 18, do CPP, e da Súmula 524/STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 18, 28, §1o, e 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 524; STF, ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, Plenário, j. 03.08.2020; STJ, AgRg no RMS 65.113/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, MS 21.081/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 17.06.2015; TJDFT, Acórdão 1163984, 07001795720198070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08.04.2019; TJDFT, Acórdão 913756, 20150020319687HBC, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 17.12.2015.